Tribunal: STF
Processo: ARE 1454524
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:



    “SERVIDOR. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA LEVE. DIREITO À APOSENTADORIA EM 2030. INGRESSO ANTERIOR A EC 41/03. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA ASSEGURAR A PARIDADE E INTEGRALIDADE NOS TERMOS DA EC 41/03 E 47/05 NO CÁLCULO DE FUTURA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. EC 41/03 E 47/05 REVOGADAS PELA EC 103/2019. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESCABE AO PODER JUDICIÁRIO DECLARAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO FUTURO RECURSO CONHECIDO E PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE OFÍCIO” (fl. 7, e-doc. 409). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 413).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, os arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2005 e o Tema 139 da repercussão geral (e-doc. 415).



    Sustenta que “[se] ponderando o ingresso do recorrente no serviço público em 15.08.2003, ou seja, antes do advento da EC n. 41/2003, e que aposentadoria especial de PCD não pode se pautar no parâmetro de cálculo de RMI e reajuste de proventos que piore a condição social do servidor público estatutário que ingressou no serviço público antes do advento da EC n. 41/2003, de acordo como o princípio da vedação do retrocesso social, resta evidenciado o direito à integralidade e paridade no caso em testilha” (fl. 9, e-doc. 415).



    Afirma que “não está a postular declaração de direito futuro, mas sim de revisão judicial da decisão administrativa que afastou a paridade e integralidade ao fixar critérios para a concessão de aposentadoria especial de PCD, impondo-se a reforma do acórdão prolatado no evento 76, integrado pelo acórdão exarado no evento 85, a fim de ser restabelecida a sentença do evento 56 para determinar a averbação nos assentamentos do recorrente de que sua aposentadoria PCD deve observância as regras previstas nas EC 41/2003 e 47/2005, preservando-se a integralidade e paridade adquiridas pelo autor por ter entrado no serviço público antes da EC 41/2003, em observância ao princípio da vedação do retrocesso social” (fls. 23-24, e-doc. 415).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de repercussão geral e de ofensa constitucional direta, e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 419). 



    O agravante pede o conhecimento e provimento do agravo “para se destrancar o recurso extraordinário a fim de ser conhecido e provido para se reformar o acórdão prolatado no evento 76, integrado pelo acórdão exarado no evento 85, restabelecendo a sentença encartada no evento 56 que determinou a averbação nos assentamentos do recorrente de que sua aposentadoria PCD deve observância às regras previstas nas EC 41/2003 e 47/2005, preservando-se a integralidade e paridade adquiridas pelo recorrente por ter entrado no serviço público antes da EC 41/2003” (e-doc. 421).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante limitou-se a alegar, no recurso extraordinário, que “ocorre repercussão geral nas demandas de natureza previdenciária, administrativa e outras que envolvam o poder público e que tenham por objeto alguma prestação pecuniária, uma vez que versam sobre relações jurídicas de trato sucessivo semelhantes, homogêneas e numerosas” (fl. 4, e-doc. 415).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante apenas alegou contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido, no qual se assentou que “não há direito adquirido a regime jurídico e não implementando as condições para aposentação antes do advento da EC 103/2019 ou mesmo na atualidade, mas apenas em 2030, o julgado acima deve ser reformado”.



    Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) Considerando que a parte autora implementará o tempo necessário para a concessão, tendo em vista as regras atualmente vigentes em 2030, acaso não alteradas ou revogadas as disposições transitórias da EC 103/2019, possível sua aposentação com paridade e integralidade em 2030. Outrossim, como não há direito adquirido a regime jurídico e não implementando as condições para aposentação antes do advento da EC 103/2019 ou mesmo na atualidade, mas apenas em 2030, o julgado acima deve ser reformado. Primeiro, porque até 2030, pode ser que já venha a ser editada legislação específica para a aposentadoria de servidores públicos com deficiência, não sendo mais necessária a utilização da LC 142/2013, conforme determinado pelo STF no Mandado de Injunção. Segundo, porque o Autor não tinha direito adquirido as regras transitórias previstas na EC 41/2003 e EC 47/2005, que foram revogadas pela EC 103/2019. E terceiro porque até 2030 pode haver nova emenda constitucional em matéria previdenciária que altere os requisitos. Ressalto que tivemos reforma constitucional previdenciária em 2003, em 2019 e pode ser que em 2030, pouco antes ou pouco depois tenhamos outras. (...) Não estando aposentado em 2019, não tendo reunido os requisitos para aposentadoria em 2019 não pode o Autor pretender assegurar a aplicação futura das regras de paridade e integralidade e considerando critérios legais vigentes na atualidade, muito menos já revogados em 2019” (fls. 5-6, e-doc. 409).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora